Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ARTRITE GOTOSA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Gera dano moral a negativa de atendimento ao segurado em caso de emergência por deixá-lo repentinamente desassistido, tornando incerta sua recuperação e possibilitando o agravamento de sua enfermidade, o que supera o mero inadimplemento contratual.
2. No caso, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Deu-se provimento ao apelo da autora.